Tribunal: STF
Processo: AI 213649
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Intempestividade.
   Comprovação de que o recurso foi interposto no prazo legal.
   Decisão agravada. Reconsideração. Provada a tempestividade do
   recurso, deve ser apreciado o agravo de instrumento.
2.              CONTRATO. Correção monetária. Plano econômico. Deflação.
   Tabela instituída pela Lei nº 8.177/91 (art. 27). "Tablita".
   Ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Inexistência.
   Decisão do Plenário. Agravo regimental provido. A tabela
   instituída pelo art. 27 da Lei nº 8.177/91 não ofende a
   Constituição da República.